Tribunal: CARF
Processo: 10480.723303/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723303/2017-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.705 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
VILA CULTURAL DE PERNAMBUCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. DIVERGÊNCIA DIRF X DARF. PAGAMENTO
EFETUADO COM ERRO. INSUBSISTÊNCIA.
São insubsistentes as exigências de IRRF decorrente de lançamento de ofício
quando comprovada ocorrência de erro de identificação do interessado e de
código de receita no documento de arrecadação federal (DARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, valho-me do
relatório produzido pela DRF/CTA no acórdão de impugnação, que bem resume o objeto desta
lide administrativa:
Trata o processo de autos de infração de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
relativos ao ano calendário de 2015.
2. O auto de infração de IRRF (fls. 02/09) exige o recolhimento de R$ 10.960,06 de
imposto e R$ 8.220,04 de multa de ofício, além dos encargos legais. O lançamento
resultou de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias da
interessada, em que foram apuradas as seguintes infrações, narradas no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 10/12:
Rendimento de capital. Imposto de renda na fonte sobre aluguéis e royalties pagos à
pessoa física: nos períodos de 09/2015, 10/2015, 11/2015 e 12/2015. Enquadramento
legal nos arts. 620, 631, 632, 641, 643, 644 e 646 do RIR/99. Multa de 75%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723303/2017-59
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.705 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723303/2017-59

3. Cientificada em 04/05/2017, conforme AR de fl. 39, em 22/05/2017, foi interposta
impugnação aos lançamentos, à fl. 44, que se resume a seguir:
a. Venho solicitar prazo para pedido de retificação de DARF referente a recolhimento
de aluguel.
b. A empresa Vale Cultural de Pernambuco Ltda, CNPJ 16.777.049/0001-10, reteve o
imposto e ........(ilegível)................, mas cometemos o erro de no DARF informar o CPF
da proprietária Sra. Maria Dulce Paz Amaral de Souza, CPF 000.459.424-04.
c. Portanto, não consta o CNPJ da empresa.
4. Foi lavrado processo de representação fiscal para fins penais, de número
10480.723459/2017-30, apensado ao presente.
5. É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente pela instância a quo, mediante acórdão no
06-61.920, que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2015
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIVERGÊNCIA DIRF X DARF. ALUGUÉIS
PAGOS A PESSOA FÍSICA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME
DA BENEFICIÁRIA. NÃO CONFIRMAÇÃO.
Mantém-se as exigências de IRRF a título de aluguéis pagos a pessoa física,
quando o contribuinte alega existência de pagamento equivocadamente feito
em nome da beneficiária, sem confirmação na base de dados de pagamentos da
RFB.
Irresignado o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 71), no qual oferece
os argumentos a seguir sintetizados:
Diz que “(sic) A Empresa no ato do seu reconhlimento dos DARF da DIRF
2015/2016 no período de Setembro de 2016 a Dezembro de 2016 recolheu de forma equivocada,
sem dolo nem culpa, deveria ter recolhimento no CNPJ 16.777.049/0001-95 da empresa Supla
qualificada, e terminou recolhendo no CPF 000.459.424-04 de dona Maria Dulce Paz do Amaral
de Souza.”
Ressalta que “...no momento que foi diagnosticado o erro, providenciamos fazer a
Retificação dos DARFS no Formulário Próprio da receita federal chamado REDARF...”.
Como forma de comprovar suas alegações, junta ao processo DARFs e
respectivos REDARFs relativos ao período-base da autuação.
Em sessão de julgamento realizada em 11 de julho de 2019, este Colegiado, por
meio da Resolução no 1002-000.090, decidiu baixar o presente processo em diligência nos
termos seguintes:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem adote as seguintes providências:
a) Intime o Recorrente a apresentação do contrato de locação do qual se originaram os
débitos constantes do auto de infração em questão a fim de identificar corretamente as
partes contratantes;
b) Esclareça se os REDARFs de e-fls. 81 a 84 foram recepcionados e processados
regularmente pela Unidade de Origem e eventual resultado da solicitação, eis que neles
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.705 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723303/2017-59

não consta qualquer data, carimbo ou assinatura de agente público atestando quaisquer
destas circunstâncias;
c) Verifique, por meio dos sistemas de controle da RFB (a exemplo do Sinal), se houve
efetivamente o recolhimento dos DARF de e-fls. 75 a 80 acostados aos autos pelo
Recorrente, juntando telas geradas pelos sistemas para efeito de comprovação;
d) Apure se os consectários legais relativos ao pagamento extemporâneo dos débitos em
questão foram feitos de forma escorreita e de acordo com a legislação regente da
matéria, informando, ainda, se os referidos pagamentos estão vinculados a algum débito
ou encontram-se disponíveis para alocação;
e) Proceda à retificação de ofício dos DARF em questão, se for o caso;
f) Elabore relatório circunstanciado e conclusivo sobre a matéria, podendo intimar o
Recorrente a esclarecer outros pontos e a apresentar novos elementos que julgar
oportunos à solução da lide;
Em resposta à diligência, a autoridade fiscal elaborou o despacho de e-fls. 126 e
abriu prazo para manifestação do Recorrente sobre as considerações e conclusões externadas, a
qual encontra-se juntada às e-fls. 161.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de impugnação contra autos de infração de Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF relativos ao ano calendário de 2015.
Como dito alhures, o presente processo foi baixado em diligência para verificação
da consistência das alegações do impugnante.
Em resposta à diligência, a Unidade de Origem informou o que segue (destaques
deste relator):
Seguem abaixo as providências adotadas e informações obtidas pela equipe
FAZECOA/DEVAT04-VR:
a) O contribuinte foi intimado (fls. 111), com ciência em 11 de dezembro de
2020 (fls. 113), a presentar o contrato de locação do qual se originaram os débitos
constantes do auto de infração do Processo 10480.723303/2017-59 (IRRF incidente
sobre pagamentos de rendimentos sobre aluguéis - código 3208 - ano calendário
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.705 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723303/2017-59

2015), a fim de identificar corretamente as partes contratantes (Sra. Maria Dulce Paz
Amaral de Souza - CPF 000.459.424-04 e a Interessada) e a informar onde foram
protocolados os alegados pedidos de REDARF dos pagamentos apontados pela
Interessada, já que os formulários juntados aos autos não trazem protocolo na RFB
nem foram encontrados nos sistemas RFB (apresentar os formulários com Protocolo
registrado na RFB). O contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data;
b) Os formulários de REDARF apresentados não foram encontrados nos
sistemas da Receita Federal;
c) Os 04 (quatro) pagamentos foram localizados (fls. 114 a 121) através do
sistema SIEF – Documentos de Arrecadação (fls. 114 a 121).
d) Através de cálculos efetuados no sistema SICALC (fls. 122 a 125), verifica-
se que mesmo os pagamentos sendo efetuados extemporaneamente, foram feitos
corretamente, com os acréscimos legais devidos no momento do pagamento. Os
pagamentos não se encontravam vinculados a quaisquer débitos.
e) Em atendimento à Resolução que determinou esta Diligência, efetuou-se os
REDARF de Ofício (fls. 126 a 129), alterando os pagamentos para a titularidade do
recorrente, corrigindo datas de vencimentos, alterando os códigos de receita e
inserindo o processo n.o 10480.723303/2017-59 como referência;
CONCLUSÃO
Em atendimento ao item f), conclui-se que os pagamentos efetuados
inicialmente em nome da proprietária do imóvel, e agora alterados para a titularidade
do recorrente por REDARF de Ofício, liquidariam os créditos tributários considerados
antes do lançamento dos mesmos por Auto de Infração. E no caso do CARF, no
julgamento do Recurso Voluntário, determinar a liquidação do Auto de Infração com a
utilização desses pagamentos, os mesmos estão aptos a serem alocados aos débitos do
processo ou até mesmo bloqueados nos sistemas.
(...)
Como se observa do trecho destacado, os pagamentos efetuados em nome da
proprietária do imóvel estavam disponíveis para alocação e foram alterados para a titularidade do
recorrente por meio de REDARF de Ofício, sendo suficientes para liquidação dos créditos
tributários considerados antes do lançamento do auto de infração.
Sendo assim, é de se dar provimento ao recurso, no sentido de anular o auto de
infração em comento, devendo a Unidade de Origem proceder à alocação dos pagamentos
retificados de ofício aos respectivos débitos.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar provimento do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.705 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723303/2017-59

Fl. 173
DF CARF MF
Original